Tribunal: TJSP
Processo: 1501158-40.2025.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). Preliminares. Nulidade das provas obtidas mediante ilegalidade da busca pessoal e atuação da Guarda Municipal. Busca pessoal realizada por fundadas suspeitas. Ofensa a preceito Constitucional não verificado. Flagrante configurado em crime permanente. Preliminares Afastadas. Sentença condenatória. Pretensão à absolvição

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). Preliminares. Nulidade das provas obtidas mediante ilegalidade da busca pessoal e atuação da Guarda Municipal. Busca pessoal realizada por fundadas suspeitas. Ofensa a preceito Constitucional não verificado. Flagrante configurado em crime permanente. Preliminares Afastadas. Sentença condenatória. Pretensão à absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade dos relatos dos agentes públicos. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Condenação mantida. Dosimetria. Particularidades do caso concreto que impõem o recrudescimento da pena-base. Réu reincidente específico. Inaplicável o redutor de pena previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. Elementos concretos que demonstram a dedicação do réu às atividades criminosas. Regime fechado mantido.